Tribunal: CARF
Processo: 12420.005768/2019-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO BENATTI MARCON
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12420.005768/2019-26
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.319 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de julho de 2021
Assunto
AUTO DE INFRAÇÃO
Recorrente
CONSTRUTORA E TRANSPORTE PIRAÍ - EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do Recurso Voluntário em diligência.Vencido o conselheiro Carlos Alberto Benatti Marcon
(relator) que negava provimento ao recurso. Designada a Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça para redigir o voto vencedor.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto Benatti Marcon - Relator
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Barbara Santos Guedes,
Carlos Alberto Benatti Marcon, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida pela 1a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora –
MG(DRJ/JFA) conforme Acórdão no 09-72.974, de 14 de novembro de 2019.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Alguns excertos do relatório elaborado por ocasião do julgamento em 1a instância
auxiliam na compreensão do fato objeto da lide, pelo que peço licença para transcrevê-los a
seguir:
Em nome da interessada foram lavrados autos de infração referentes ao IRPJ e à
CSLL, em razão da "Falta/insuficiência de declaração e recolhimento" desses tributos.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12420.005768/2019-26
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.319 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12420.005768/2019-26

Consoante a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal constantes da autuação,
o cotejo dos dados declarados na Escrituração Contábil Fiscal (ECF) com os débitos de
IRPJ/CSLL confessados em Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) e
em Declarações de Compensações (DCOMP) revelou insuficiência de declaração de IRPJ/CSLL
devidos.
Segundo a autoridade lançadora, a interessada não declarou ou declarou a menor,
nas declarações que representam confissão de dívida (DCTF/DCOMP), o valor a pagar dos
referidos tributos, bem como não efetuou ou efetuou com inexatidão o pagamento dos tributos
devidos. Assim, a ausência e/ou insuficiência de recolhimento e de declaração em DCTF
ensejou, nos termos do art. 902, inciso IV, do Decreto no 9.580/2018 (RIR/18), o lançamento de
ofício dos valores de tributos
[...]
Cientificada em 21/05/2019, a interessada apresentou impugnação em 19/06/2019,
assim se pronunciando:
DO DIREITO
Não se deve prosperar o presente procedimento administrativo, pelos fatos narrados
acima, tendo em vista que foi informado lançamento no mês de setembro/2014, período
este que a empresa não obteve faturamento, conforme DCTF retificada em anexo.
Já em relação à diferença cobrada no segundo trimestre referente à adicional do
imposto de renda é realmente devida, tendo em vista que neste período o lucro da empresa
ultrapassou R$ 60.000,00, conforme guia paga em anexo.
DO MÉRITO
Dentro deste contexto, a empresa CONSTRUTORA E TRANSPORTE PIRAI EIRELI
comparece, respeitosamente, para oferecer sua IMPUGNAÇÃO, visando a demonstrar
que a manutenção do presente auto de infração e a futura multa dele decorrente
certamente afetará a estrutura financeira da empresa indevidamente, e que poderão
inclusive vir a dificultar ainda mais a manutenção das atividades desta num futuro
próximo, se tiver que arcar com o valor que ora lhe é imputado e que não é devido.
Jamais houve a intenção da recorrente em manter-se alheia ao cumprimento de suas
obrigações legais, pleiteando assim, pelo indeferimento do presente Auto de Infração.
[...]
Por considerar improcedente a impugnação, a DRJ/JFA manteve as exigências
consubstanciadas nos autos de infração, cujas alegações, de forma sintética, vêm a seguir:
A DCTF e a ECF retificadoras invocadas na impugnação foram entregues em
05/06/2019, portanto, após a ciência do lançamento de ofício. Dessarte, não interferem
nas exigências consubstanciadas nos autos de infração. Ao ensejo:
Súmula CARF no 33: A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não
produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Por outro lado, os lançamentos foram realizados com base nas informações prestadas
pela própria interessada em declarações entregues à Receita Federal até a época da
autuação. Embora alegue não ter tido faturamento no mês de setembro/2014, a
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.319 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12420.005768/2019-26

interessada não trouxe qualquer justificativa e/ou elemento de prova para o alegado erro
de preenchimento das declarações, sequer por amostragem, em que pesem as
determinações do Decreto no 70.235/72. Veja:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993) [...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:(Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) [Grifei.] 1993)
Os demais argumentos expendidos na impugnação, embora socialmente relevantes,
também não possuem o condão de interferir no lançamento de ofício, o qual decorre de
atividade vinculada à lei, haja vista o disposto nos arts. 136 e 142 do CTN. [...]
Recurso Voluntário
A Recorrente apresentou o recurso voluntário, em 25.05.2020, e-fls. 51-55,
discorrendo sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge, importando mencionar que o
recurso atende aos pressupostos de admissibilidade.
Frise-se que a apresentação do recurso em data superior a 30 dias se deu sob o
amparo da Portaria RFB no 543, de 20 de março de 2020, publicada no Diário Oficial da União,
em 23.03.2020, por meio da qual foram suspensos, até 29 de maio de 2020, os prazos para a
prática de atos processuais em virtude da pandemia do Covid.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
Dos Fatos
Repete a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal constantes do Auto de
Infração, já citados anteriormente, apresentando um demonstrativo dos valores autuados,
reproduzido a seguir:

Mérito
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.319 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12420.005768/2019-26

Informa que quando do recebimento da autuação na época a empresa não tinha a posse
dos documentos objeto do presente auto, se tratando do ano de 2014, ou seja,
documentos com mais de 05 anos, e apresentou sua impugnação baseando sua defesa
nas informações do auto de infração.
Traz novamente os argumentos de cunho social, ao afirmar que a manutenção do
presente auto de infração e a futura multa dele decorrente certamente afetará a estrutura
financeira da empresa indevidamente, e que poderão inclusive vir a dificultar ainda mais
a manutenção das atividades desta num futuro próximo, se tiver que arcar com o valor
ora lhe imputado e que não é devido.
Afirma que fizemos uma busca no arquivo morto da empresa e encontramos a
documentação que originou a divergência de informações, que comprova o pagamento
do débito, ou seja, as DCTFs, DARFs e notas fiscais, que ora seguem em anexo.
Aduz que por lapso, foi informado nos darf’s o período de apuração e o CNPJ errado,
apresentando dois demonstrativos, sendo um com dois DARFs que foram informados
com o período errado e um com outros dois DARFs com CNPJ informado errado. Veja
a seguir:

E continua a discorrer, afirmando que o código do tributo estava correto para o seu
devido destino, não sendo extraviado para outra receita, motivo pelo qual o débito
encontra-se extinto, devidamente quitado.
Ressalta, também, que a empresa já transmitiu e protocolou os REDARF’s, corrigindo a
informação errada no sistema da Receita.
Informa que foram anexados a esta Impugnação os seguintes documentos: notas fiscais,
planilha, DCTF, ECF, REDARF’s, Darf’s pagos referentes ao ano de 2014,
devidamente apresentados no período, antes da fiscalização e emissão do auto de
infração, bem como uma planilha detalhando todos os documentos.
Afirma que a alegação do agente fiscal que a DCTF e a ECF foi apresentada após
o auto cai por terra, haja vista que a anterior comprova que a empresa cumpriu suas obrigações
principais e acessórias, na época e dentro do prazo, não cabendo assim ser penalizado pelo
presente auto de infração[...]
É o Relatório.
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.319 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12420.005768/2019-26

Voto Vencido
Conselheiro Carlos Alberto Benatti Marcon, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional e
da Portaria RFB no 543, de 20 de março de 2020, publicada no Diário Oficial da União, em
23.03.2020, por meio da qual foram suspensos, até 29 de maio de 2020. Assim, dele tomo
conhecimento.
A juntada de documentos posterior à apresentação da impugnação, só é admitida
nas hipóteses previstas no § 4o, do artigo no 16, do Decreto no 70.235/1972. Não demonstrada a
ocorrência de uma daquelas hipóteses, não há como validar prova juntada aos autos
posteriormente, razão pela qual rejeita-se a proposta de resolução
Voto Vencedor
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Redatora designada.
Discordo, respeitosamente, do voto do relator. Conforme já relatado, o processo
versa acerca de autos de infração referentes ao IRPJ e à CSLL, em razão da "Falta/insuficiência de
declaração e recolhimento" desses tributos. Desta forma, após o cotejo dos dados declarados na
Escrituração Contábil Fiscal (ECF) com os débitos de IRPJ/CSLL confessados em Declarações
de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) e em Declarações de Compensações
(DCOMP), foi constata insuficiência de declaração de IRPJ/CSLL devidos.
Portanto, de acordo com a autoridade lançadora, a Recorrente não declarou ou
declarou a menor, nas declarações que representam confissão de dívida (DCTF/DCOMP), o
valor a pagar dos referidos tributos, bem como não efetuou ou efetuou com inexatidão o
pagamento dos tributos devidos. Logo, a ausência e/ou insuficiência de recolhimento e de
declaração em DCTF ensejou, nos termos do art. 902, inciso IV, do Decreto no 9.580/2018
(RIR/18), o lançamento de ofício dos valores de tributos
A Recorrente, discordando da decisão recorrida, em sede recursal, carreou aos
autos documentos que, supostamente, comprovariam a improcedência dos lançamentos
impugnados, sob o argumento de que fez uma busca no arquivo morto da empresa e encontrou a
documentação que originou a divergência de informações, que comprova o pagamento do
débito, ou seja, as DCTFs, DARFs e notas fiscais, anexando-os ao processo. Por tal motivo, não
teria apresentado referida documentação por ocasião da impugnação.
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.319 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12420.005768/2019-26

Em relação a esse ponto, é importante destacar a disposição contida no §4o do art.
16 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que trata da apresentação da prova documental:
“§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:(Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)”
Contudo, existindo matéria controvertida, e o contribuinte apresenta novos
elementos de provas relacionados a essa matéria, de modo a corroborar, materialmente, com o
desfecho da lide, ainda que as apresente após sua Impugnação. não devem estas provas serem
desconsideradas pelo julgador administrativo, em face do momento processual em que ocorre a
juntada.
Destarte, embora o artigo 16, §4a, do Decreto no 70.235/72, estabeleça regra
atribuindo o efeito de preclusão a respeito de prova documental, isso não impede, segundo meu
modo de ver, com base em outros princípios contemplados no processo administrativo fiscal, em
especial os princípios da verdade material, da racionalidade e o da própria efetividade do
processo administrativo fiscal, que o julgador conheça e analise novos documentos apresentados
após a defesa inaugural.
De fato, o regramento do instituto da preclusão visa estabelecer uma ordem no
sistema processual com a finalidade de atingir um desempenho satisfatoriamente célere e
ordenado. Contudo, se generalizado, por puro formalismo, acaba sendo aplicado de forma
exagerada. É sabido que, por vezes, a ausência de um ato no limite temporal aprazado pode levar
o julgador a proferir uma decisão de forma definitiva, ocasionando a perda de direito a um
julgamento justo na esfera administrativa.
Ora, em verdade a autoridade julgadora deve se orientar pelo princípio da verdade
material na apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão
racional decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em
direito admitidos. O princípio da ampla defesa, por outro lado, garante ao contribuinte o direito
de defender-se plenamente de todos os fatos e fundamentos dentro do processo administrativo.
Nesta senda, cumpre ressaltar que, que pese existir entendimento pela não
admissão destes documentos com fulcro naquele dispositivo, penso que não se deve cercear o
direito de defesa do contribuinte, impedindo-o de apresentar provas, sob pena de ferir os
princípios da verdade material, da racionalidade, da formalidade moderada e o da própria
efetividade do processo administrativo fiscal. Outrossim, a rigidez na aceitação de provas apenas
em um momento processual específico não se coaduna com a busca da verdade material, que é
indiscutivelmente informador do processo administrativo fiscal pátrio.
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1003-000.319 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12420.005768/2019-26

Semelhante raciocínio chegou o CSRF, no julgamento do Acórdão no 9101-
002.781, em que também se conheceu da possibilidade de juntada de documentos posterior à
apresentação de impugnação administrativa ao auto de infração em discussão:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE.
DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999, ART. 38.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de impugnação
administrativa, em observância ao princípio da formalidade moderada e ao artigo 38, da
Lei no 9.784/1999 (G.N)
Do voto vencedor proferido no mencionado acórdão, extrai-se:
“(...)
A interpretação isolada do artigo 16 e seu §4o poderia implicar na interpretação bastante
rigorosa da impossibilidade de juntada de documentos depois da apresentação de
impugnação administrativa, ressalvadas as hipóteses dos incisos do §4o, acima
colacionado (impossibilidade de apresentação oportuna, por motivo de força maior,
refira-se a fato ou direito superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos).
No entanto, não me parece seja o caso de adotar interpretação tão rigorosa.
A Lei no 9.784/1999 trata dos processos administrativos no âmbito da Administração
Pública Federal, explicitando a necessidade de observância aos princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade proporcionalidade, ampla defesa e contraditório:
Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da
legalidade,
finalidade,
motivação,
razoabilidade,
proporcionalidade,
moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e
eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros,
os critérios de:
A mesma Lei acrescenta que os processos administrativos devem atender aos critérios
dos quais se destacam:
Art. 2o: (...) Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados,
entre outros, os critérios de:
I atuação conforme a lei e o Direito; (...)
VI adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e
sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do
interesse público;
VII indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão;
VIII – observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos
administrados;
IX adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de
certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados;
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1003-000.319 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12420.005768/2019-26

X garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à
produção de provas e à interposição de recursos, nos processos de que possam
resultar sanções e nas situações de litígio.
Os processos administrativos, portanto, devem atender a formalidade moderada, com a
adequação entre meios e fins, assegurando-se aos contribuintes a produção de provas e,
principalmente, resguardando-se o cumprimento à estrita legalidade, para que só sejam
mantidos lançamentos tributários que efetivamente atendam à exigência legal.
Especificamente sobre a possibilidade de juntada de provas, o artigo 38, da Lei no
9.784/1999 prescreve que:
Art. 38. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da decisão,
juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir
alegações referentes à matéria objeto do processo.
§ 1o Os elementos probatórios deverão ser considerados na motivação do
relatório e da decisão.
§ 2o Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas
propostas
pelos
interessados
quando
sejam
ilícitas,
impertinentes,
desnecessárias ou protelatórias.
Ao tratar do artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235/1972, são as pertinentes considerações
de Marcos Vinicius Neder e Maria Teresa Martínez López:
Ao se levar às últimas consequências, as regras atualmente vigentes para o
Decreto no 70.235/72, estar-se-ia mitigando a aplicação de um dos princípios
mais caros ao processo administrativo que é o da verdade material. (...)
Assim, revela destacar que a depender da situação é possível flexibilizar a
norma, desde que evidentemente, a prova apresentada seja inconteste e nesse
sentido independa da análise de uma instância inferior, eis que a preclusão liga-
se ao princípio do impulso processual. (...)
Na prática, quer nos parecer que, o direito à parte à produção de provas
comporta graduação a critério da autoridade julgadora, com fulcro em seu juízo
de valor acerca da utilidade e necessidade, de modo a assegurar o equilíbrio
entre a celeridade desejável e a segurança indispensável na realização da
justiça. (Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado, 3a edição,
Dialética, 2010, fls. 305 e 306.)
Diante de tais razões, voto por dar provimento ao recurso especial do
contribuinte, determinando a baixa dos autos para que a Turma a quo aprecie os
documentos apresentados pelo contribuinte.
Ante o contexto fático, entendo que os documentos juntados pela Recorrente,
quando da interposição do Recurso voluntário, considerando jurisprudência deste Conselho a
qual me filio, devem ser recebidos e analisados. Afinal, para uma correta e adequada decisão no
contencioso administrativo fiscal o julgador deve se utilizar de todos os meios de provas
disponíveis ou colocadas a disposição, não deixando de recebê-las em razão de não terem sido
apresentadas no momento da instrução do processo, posto que a baliza temporal não deve
impedir ou dificultar o exercício do direito no que se refere aos princípios da verdade material,
do contraditório e da ampla defesa.
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1003-000.319 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12420.005768/2019-26

Desta forma, em observância do disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de
1972, conduzo o voto, no sentido de converter o julgamento em diligência para que a autoridade
administrativa da unidade de origem aprecie os documentos apresentados em sede recursal a fim
de que se averigue se aqueles, de fato, possuem o condão de afastar ou reduzir os valores
lançados por ocasião do auto de infração em debate.
A autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar o
Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados.
A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito dessas questões com
o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela
inerentes (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011).
Na sequência, o processo deverá retornar ao CARF para prosseguimento do
julgamento, sendo distribuído a esta Conselheira.
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Redatora designada

Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital